Tribunal: TJSP
Processo: 1006879-80.2025.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Acumulação de Cargos
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
r Municipal no 215/2012, art. 38.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1032034-23.2024.8.26.0114, Rel. Jose Eduardo Marcondes Machado, 10a Câmara de Direito Público, j. 02/06/2025; TJSP; Apelação Cível 1000020-69.2022.8.26.0691; Rel. Antonio Celso Aguilar Cortez; 10a Câmara de Direito Público; j. 22/07/2022.
(TJSP; Apelação Cível 1006879-80.2025.8.26.0664; Relator (a): Marcelo Semer; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de Votuporanga - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/02/2026; Data de Registro: 20/02/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acumulação de Cargos

Relator(a):

Marcelo Semer

Comarca:

Votuporanga

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

20/02/2026

Data de publicação:

20/02/2026

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA ACUMULAÇÃO DE CARGOS. PROFESSOR PEB II. VICE-DIRETOR DE ESCOLA. INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto contra sentença que denegou a ordem pretendida, visando ao reconhecimento do direito do impetrante de tomar posse e exercer o cargo de Vice-Diretor de Escola e cumular a

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA ACUMULAÇÃO DE CARGOS. PROFESSOR PEB II. VICE-DIRETOR DE ESCOLA. INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto contra sentença que denegou a ordem pretendida, visando ao reconhecimento do direito do impetrante de tomar posse e exercer o cargo de Vice-Diretor de Escola e cumular a respectiva função com o cargo atual de Professor PEB II (Educação Física).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Discutir se há ilegalidade nos atos administrativos que indeferiram o pedido de cumulação dos cargos públicos em discussão, considerando os requisitos legais, bem como se há direito à prorrogação do prazo para posse na nova função.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal de 1988 condiciona a acumulação de cargos à compatibilidade de horários, não assegurando direito subjetivo do servidor público à escolha do turno de trabalho. No caso concreto, a incompatibilidade de horários entre os cargos inviabiliza a cumulação, conforme análise administrativa que demonstrou a ausência de intervalo regulamentar entre as jornadas de trabalho e desrespeito ao funcionamento das unidades escolares. A negativa de prorrogação do prazo para posse no cargo de Vice-Diretor de Escola não configura ilegalidade, pois o impetrante tinha conhecimento da situação desfavorável à cumulação pretendida e não tomou as medidas necessárias para garantir a posse no prazo legal. A presunção de legitimidade e validade dos atos administrativos não foi afastada. Ausência de direito líquido e certo.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.

Legislação Citada:
CF/1988, art. 37, XVI; Lei Complementar Municipal no 215/2012, art. 38.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1032034-23.2024.8.26.0114, Rel. Jose Eduardo Marcondes Machado, 10a Câmara de Direito Público, j. 02/06/2025; TJSP; Apelação Cível 1000020-69.2022.8.26.0691; Rel. Antonio Celso Aguilar Cortez; 10a Câmara de Direito Público; j. 22/07/2022.